Tribunal: TJSP
Processo: 1024809-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão embargado que deu provimento ao recurso da autora, para julgar procedente o pedido de anulação do AIIM – Honorários fixados em 11% do valor da causa, conforme art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC – Inaplicabilidade do §11 em caso de provimento de recurso, conforme jurisprudência do C. STJ – Verba que, contudo, fica mantida no mesmo percentual, com fulcro no §2o, IV,

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão embargado que deu provimento ao recurso da autora, para julgar procedente o pedido de anulação do AIIM – Honorários fixados em 11% do valor da causa, conforme art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC – Inaplicabilidade do §11 em caso de provimento de recurso, conforme jurisprudência do C. STJ – Verba que, contudo, fica mantida no mesmo percentual, com fulcro no §2o, IV, do art. 85, dado que o provimento jurisdicional favorável à autora somente foi obtido na via recursal, exigindo maior atuação de seus patronos – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024809-14.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados BIOLIVAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
PRO e BIOLIVAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024809-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.096
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1024809-14.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
BIOLIVAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 27.096
Embargos de Declaração Acórdão embargado que deu
provimento ao recurso da autora, para julgar procedente o
pedido de anulação do AIIM Honorários fixados em 11%
do valor da causa, conforme art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC
Inaplicabilidade do §11 em caso de provimento de recurso,
conforme jurisprudência do C. STJ Verba que, contudo,
fica mantida no mesmo percentual, com fulcro no §2o, IV,
do art. 85, dado que o provimento jurisdicional favorável à
autora somente foi obtido na via recursal, exigindo maior
atuação de seus patronos Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 180 193, no qual esta C. Câmara deu provimento
ao recurso da autora, para julgar procedente o pedido de anulação do
AIIM no 4.076.357-2. Em razão da sucumbência fazendária, foram
fixados honorários de 11% do valor atualizado da causa, com fulcro no
art. 85, §§2o, 3o e 11 do CPC.
Nos embargos o Estado alega que o v. acórdão
é omisso, obscuro e contraditório por fundamentar a condenação ao
pagamento da verba advocatícia no §11 do art. 85, já que este somente
seria aplicável em caso de desprovimento do recurso, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024809-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.096
3
Alega que diante da inaplicabilidade do §11, não há fundamento que
justifique o arbitramento acima do patamar mínimo do §3o, I, do mesmo
artigo. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
apontados, com a consequente fixação dos honorários em 10% do valor
da causa.

É o relatório.
De fato, é mesmo o caso de inaplicabilidade do
§11 do art. 85 do CPC, conforme jurisprudência do C. STJ no sentido de
que referido dispositivo legal somente incide nas hipóteses em que
inadmitido ou rejeitado o recurso interposto, ou seja, quando mantida
integralmente a decisão recorrida (Ag. Int. nos EREsp no 1.539.725-DF
e RESP n 1.804.904/SP).
Contudo, o fato não implica a alteração do
percentual já estabelecido no v. acórdão embargado, visto que o art. 85,
§2o, IV, do CPC prevê que no arbitramento dos honorários deve também
ser levado em conta “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”.
Ora, não se pode desprezar o fato de que,
independentemente da aplicabilidade do §11, os patronos da autora
aturam na via recursal e somente por ela obtiveram provimento
jurisdicional favorável a pretensão de seu cliente, de modo que não
prospera a alegação de que é despropositada a fixação da verba em
patamar superior ao mínimo previsto no §3o, I, nem que, mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024809-14.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.096
4
primeira fixação, o limite mínimo não possa ser ultrapassado.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
acolhidos os embargos de declaração, sem efeito modificativo.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora